Tribunal: TJDFT
Processo: 0729070-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729070-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DA SILVA BRAGA, ISA DA SILVA BRAGA VALIM PORTO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Thaís da Silva Braga e Isa da Silva Braga Valim Porto em face da r. decisão (ID 200962028, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça da Ré/Agravante Thaís Silva Braga, de produção de prova testemunhal e denunciação à lide do BRB. Em consulta ao processo de referência (autos no 0709850-11.2023.8.07.0018), verifica-se que, em 27/5/2025, foi prolatada sentença (integrada pelo decisum proferido em 23/6/2025), que homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC/15 (IDs 237354413 e 240225072, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator